Tribunal: TJDFT
Processo: 0716999-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DOIS RÉUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA OCULAR E DOS POLICIAIS. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU INTEGRALMENTE MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ ALTERADA. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. PENA PECUNIÁRIA MANTIDA. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRISÕES PREVENTIVAS MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS; DO ACUSADO KEVEN DESPROVIDO; DA ACUSADA NAPOLIANA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provada a autoria delitiva imputada aos réus, para além dos reconhecimentos pessoais realizados nas fases inquisitorial e judicial, não há falar em nulidade por ofensa ao art. 226, II, do CPP.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
5. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para os delitos de receptação culposa e de furto simples quando demonstrado que a subtração dos pertences da vítima se deu mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, reduzindo a sua capacidade de resistência e causando-lhe temor.
6. O Código Penal, quanto ao concurso de pessoas, adotou a teoria monista, também conhecida como unitária, em que, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, todos os que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, ainda que não tenham praticado o núcleo do tipo ou pessoalmente todas as elementares (art. 29 do CP).
7. Se um dos réus, ciente do dolo dos demais, adere a sua conduta para o sucesso da empreitada criminosa, incide, na espécie, a coautoria, não se vislumbrando a participação de menor importância.
8. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando existentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como o relato firme e harmônico da vítima.
9. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
10. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder à detração prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na fixação do regime, como é o caso, mormente se já expedidas as cartas guias provisórias dos acusados.
11. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal, ostentando caráter cogente.
12. Mantêm-se as prisões preventivas dos réus porquanto presentes os seus requisitos legais.
13. Recursos conhecidos; do acusado KEVEN KENNY desprovido; da acusada NAPOLIANA parcialmente provido.